Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715670-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Visan Segurança Privada Ltda Agravado: Gerente de Administração de Recebíveis da Companhia Imobiliária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704342-84.2023.8.07.0018, assim redigida: “I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VISAN SEGURANÇA LTDA, com o objetivo de questionar a inclusão de imóveis em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública. No caso, o cabimento do mandado de segurança é questionável, tendo em vista que a impetrante impugna ato de gestão comercial da TERRACAP. De acordo com artigo 1o, § 2o, da lei do MS, não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, como é o caso da TERRACAP. De acordo com a Súmula 333 do STJ, cabe mandado de segurança contra licitação promovida por empresa pública. Todavia, o leilão extrajudicial questionado pela impetrante não é licitação pública, ou seja, não se aplica a Súmula 333 do STJ. Trata-se de venda extrajudicial, por meio de leilão público, como decorrência da consolidação da propriedade em favor da TERRACAP, cujos bens estavam submetidos ao regime jurídico da propriedade fiduciária. No caso de inadimplemento do devedor, o que a impetrante reconhece, a propriedade do credor, TERRACAP, que é resolúvel, se consolida e, no caso, é obrigado, por força de lei, a vender o bem para satisfação do crédito. A venda dos imóveis em leilão extrajudicial não tem qualquer relação com licitação pública. É ato de mera gestão comercial, para satisfação de crédito, garantido por propriedade fiduciária, que foi inadimplido. Assim, apenas por este fato, já se verifica que o cabimento deste MS é questionável. De qualquer forma, no caso de admissibilidade, não há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar pretendida. Ao que se depreende dos autos, a impetrante adquiriu de terceiro, com anuência da TERRACAP, proprietária resolúvel e titular da garantia fiduciária, dois imóveis na QUADRA 01, do SAAN, lotes números 1.030 e 1.040. De fato, os lotes foram incluídos no leilão extrajudicial de forma separada e individualizada, como bens distintos. A impetrante questiona a informação constante no edital, sob a alegação de que se trata de imóvel único e indivisível, pois a construção é uniforme e abrange os dois lotes. Ocorre que as matrículas acostadas aos autos pela própria impetrante evidenciam e comprovam que, de fato, são dois imóveis. Cada lote tem matrícula própria e está devidamente individualizado no registro imobiliário. O fato de existir construção que abrange os dois lotes, porque pertenciam à mesma pessoa, não provoca fusão das matrículas em um único bem. Para fins jurídicos, até em atenção aos princípios da especialidade e publicidade dos registros públicas, são dois imóveis distintos, com construção que incorpora ambos. O fato destas acessões físicas, construções, terem sido realizadas nos dois imóveis, não é capaz de quebrar a divisibilidade dos lotes. Tal situação fática está informada no edital, ou seja, que há construção nos lotes. Caberá ao interessado verificar a pertinência de adquirir apenas um dos lotes que ostenta construção que se conecta com outro lote. Tal situação fática, de fato, pode inviabilizar o uso por eventual arrematante, mas tal questão não é de interesse direto da impetrante. O edital menciona que os lotes estão ocupados e há construção em ambos. A informação pretendida pela impetrante, no sentido de que a mesma construção, envolve os dois lotes, é absolutamente desnecessária, tendo em conta que o interessado, como mínimo de cautela e diligência, deverá, antes da aquisição, avaliar a pertinência da arrematação. A indivisibilidade da construção não implica indivisibilidade dos lotes, que estão definidos e separados, inclusive no registro imobiliário. Não se questiona os problemas que podem surgir se os lotes forem adquiridos por pessoas diversas, mas tal situação fática deve ser avaliada pelos arrematantes e pela TERRACAP. O relevante é informar a existência de construção e a ocupação, o que consta no edital, mas os detalhes da construção não comprometem o leilão, até porque, como já ressaltado, trata-se de leilão extrajudicial para concretização de garantia fiduciária e não licitação pública que ostenta requisitos mais rígidos. Se pessoas diferentes adquirirem os lotes, em razão da indivisibilidade sobre a construção, serão condôminos destas acessões físicas. No caso, deverão avaliar a conveniência da aquisição em separado. O fato é que a construção sobre os dois lotes, que são distintos e independentes, não pode ser obstáculo para a venda extrajudicial, a fim de satisfazer o crédito inadimplido. Os precedentes invocados pelo impetrante fazem referência à hasta pública, em processos judiciais, o que não é o caso. Trata-se de venda extrajudicial e direta, para satisfação de crédito garantido por propriedade fiduciária. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em relação ao não cabimento do MS, deverá a impetrante se manifestar, para fins de possível extinção por inadequação, em atenção ao artigo 10 do CPC. Notifique-se a autoridade para prestar informações, em 10 dias. Após, retornem conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46103331), em breve síntese, que celebrou negócio jurídico destinado à aquisição de dois imóveis situados nos lotes 1030 e 1040, Quadra 1, no Setor de Abastecimento Norte, tratando-se de bens dados em alienação fiduciária em garantia. Acrescenta que em virtude de crise econômica ocasionada pela situação de pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-19, deixou de adimplir as prestações mensais no mês de fevereiro de 2021. Afirma que no mês de agosto de 2022 formulou proposta direcionada à Terracap, com o intuito de renegociar a dívida, o que não fora aceito. Por essa razão, foi iniciado o procedimento destinado à consolidação da propriedade dos imóveis em nome da credora fiduciária, ora agravada. Ressalta que no mês de abril de 2023 foi publicado edital de leilão público, com o intuito de promover a efetiva venda dos imóveis em questão. Nesse contexto, sustenta que deve ser cancelado o referido leilão, ao menos em relação aos imóveis objeto da demanda, tendo em vista a existência de equívocos nas informações publicadas no edital. Assevera que em virtude da existência de uma única construção abranger a área dos dois imóveis, a oferta aos eventuais interessados não deveria ser individualizada por lote. Acrescenta que na presente data foram modificadas informações alusivas aos bens no endereço eletrônico que ostenta os anúncios de venda, sem a correspondente modificação dos termos do edital do leilão público. Aduz que também não foram observados os prazos para retificação do edital. Verbera, ainda, que a venda dos imóveis em questão deve ser sobrestada para evitar prejuízo aos eventuais adquirentes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da alienação dos imóveis situados nos lotes 1030 e 1040, Quadra 1, no Setor de Abastecimento Norte, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 46103335 e Id. 46103333). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a suspensão de leilão público destinado à venda de imóveis de propriedade da Terracap. Pelo teor das matrículas dos imóveis em questão (Id. 156581367, fls. 20-21 e Id. 156581370, fls. 20-21, dos autos do processo de origem) é possível perceber que os bens aludidos foram objeto de alienação fiduciária. Nos termos do art. 22 da Lei no 9.514/1997 a alienação fiduciária é o negócio jurídico por meio do qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Com a constituição da propriedade fiduciária, opera-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23, parágrafo único, da Lei aludida). De acordo com a regra prevista no art. 26 da Lei no 9.514/1997 “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. No caso em análise é possível verificar que houve a regular constituição da devedora em mora (Id. 156581367 e Id. 156581370), que se limitou a oferecer proposta de parcelamento do débito, mas não atuou no sentido de desconstituir a situação jurídica da mora, por meio do depósito do montante devido. O conjunto probatório constante nos autos do processo de origem neste momento permite afirmar que o procedimento de consolidação da propriedade dos bens imóveis em nome da Terracap foi regularmente concluído. Aliás, o leilão público destinado à venda do bem imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade fora consolidada em nome do credor fiduciário, não é uma faculdade, mas um dever diretamente decorrente da regra prevista no art. 27 da Lei no 9.514/1997, que tem a seguinte redação: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.” As diligências promovidas pela recorrida, portanto, encontram-se em harmonia o regramento legal aplicável ao caso. Note-se, a esse respeito, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. no 1.891.498-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1095): “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” No caso em análise é possível perceber que foi observado o comando normativo previsto na Lei no 9.514/1997, tendo em vista que houve a constituição da devedora em mora e, diante da ausência do depósito do montante devido, consolidou-se a propriedade em nome da recorrida, que está a promover o respectivo leilão destinado à alienação dos bens imóveis objetos da controvérsia. A sociedade agravante questiona também a ocorrência de eventuais equívocos em relação às informações alusivas aos bens imóveis no edital, a exemplo da alegada necessidade de alienação conjunta, diante a existência de uma única construção abranger a área dos dois imóveis. Ocorre que o edital descreveu os imóveis de modo individualizado (Id. 156581371 dos autos do processo de origem), de acordo com as descrições constantes nas respectivas matrículas (Id. 156581367, fls. 20-21 e Id. 156581370, fls. 20-21, dos autos do processo de origem). A regra prevista no art. 87 do Código Civil define as características dos bens divisíveis, mas não impõe que a alienação de bens imóveis seja obrigatoriamente feita em conjunto em casos como o ora em análise. Ademais, os elementos de prova constante nos autos não permitem afirmar, ao menos na presente fase de cognição sumária, que houve alteração das informações alusivas aos bens, e que isso possa ter causado prejuízos aos eventuais adquitentes. Aliás, o edital em questão previu prazo e procedimento próprio para eventuais impugnações, nos seguintes termos: “9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 9.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública do leilão, sob pena de decair do direito de impugnação. 9.2 Recebida(s) a(s) impugnação(ões) ou esgotado o prazo para tanto, o Leiloeiro(a) deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis, submeter o(s) recurso(s) e a(s) impugnação(ões) recebida(s), devidamente instruída(s) para decisão da TERRACAP. 9.3 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto à TERRACAP, no endereço constante no item 1 e seu encaminhamento se dará por intermédio da Gerência de Administração de Recebíveis (GEARI). 9.4 Dos atos da Gerência de Administração de Recebíveis (GEARI), caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em que realizado o ato. 9.5 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao ARREMATANTE vencedor para, querendo, impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação. 9.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo concorrente.” Não há notícias, nos autos, de que a agravante tenha impugnado oportunamente os termos do edital. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator